Tribunal: TJES
Processo: 0016562-58.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016562-58.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILTON FREIRE DE ALVARENGA

APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
0016562-58.2011.8.08.0048

EMBARGANTE:
COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO

EMBARGADA:
JAILTON FREIRE DE ALVARENGA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JAILTON FREIRE DE ALVARENGA, julgando improcedentes os pedidos iniciais em relação a todos os requeridos e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto ao reconhecimento da legalidade das cobranças e a improcedência do pedido de rateio proporcional, erro material na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e na inaplicabilidade do artigo 1.005 do CPC, além de equívoco no redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Pretende, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; e (ii) avaliar se o recurso declaratório pode ser utilizado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, afastando a alegação de omissão ou contradição. A nulidade do rateio igualitário entre cooperados foi expressamente analisada, não havendo erro de premissa na decisão.

5. A alegação de erro material acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 1.005 do CPC se confunde com o mérito da demanda, extrapolando os limites dos embargos de declaração.

6. O redimensionamento dos ônus sucumbenciais decorreu da improcedência total dos pedidos, razão pela qual não há obscuridade a ser sanada.

7. O prequestionamento de normas não dispensa a demonstração de vício no acórdão embargado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria decidida.

2. A contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não aquela que decorre do inconformismo da parte com a decisão.

3. O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XVIII; Lei nº 5.764/71, arts. 21, IV, 36, 38, 44, II, 80, parágrafo único, e 89; CPC, arts. 86, 113, 114, 117, 1.000, caput e parágrafo único, 1.005, caput e parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/03/2021; TJSP, EMBDECCV 22801383320238260000, Rel. Carlos Eduardo Pachi, DJ 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA EM LIQUIDAÇÃO
em face do acórdão (ID 8967765) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
JAILTON FREIRE DE ALVARENGA
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a todos os requeridos (artigo 1.005, do CPC), julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9502703), a embargante aduz a existência de omissão e contradição na medida em que reconhece a legalidade das cobranças efetuadas pela cooperativa mas julga improcedente inclusive o pedido de rateio proporcional.

Alega, ainda, a ocorrência de erro material com relação à aplicabilidade do Código de Defesa Do Consumidor e no tocante à inaplicabilidade do artigo 1.005 do CPC, à presente demanda.

Sustenta, outrossim, a obscuridade com relação redimensionamento dos ônus sucumbenciais pois houve sucumbência parcial do recurso.

Por fim, pretende prequestionar o i) art. 5º, XVIII, da CF/88; ii) art. 21, inciso IV; art. 36; art. 38; art. 44, inciso II; art. 80, parágrafo único; e art. 89; todos da Lei nº 5.764/71. c) artigo 86 da Lei nº 13.105/15; d) artigos 113, 114, 117, 1.000 "caput" e parágrafo único, e art. 1.005 "caput" e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões (ID 11623384), o recorrido
JAILTON FREIRE DE ALVARENGA
pugna
pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Superado esse ponto, assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA
. PRESCRIÇÃO DECENAL.
QUORUM
DA ASSEMBLÉIA GERAL OBSERVADO. RATEIO IGUALITÁRIO. ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Este Sodalício “
enfrentou questão idêntica em ação da mesma natureza [...] e decidiu, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo decenal, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
” (TJES; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Apelação nº 0024704-22.2009.8.08.0048; data 28/09/2022), motivo pelo qual agiu com acerto a julgadora singular ao rejeitar a tese de prescrição.

2
. “De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados”. Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0024704-22.2009.8.08.0048, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 28/Sep/2022)

3
. “
Em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016605-92.2011.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 11/Oct/2023)

4.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, erro de premissa ou contradição na referida manifestação judicial.

Impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Na hipótese vertente, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso da cooperativa.

Restou explicitada a nulidade do rateio igualitário entre os cooperados, forma a qual a cooperativa embargante exigiu dos embargados, de modo que deveriam ser julgados improcedentes os pedidos em sua totalidade.

Ademais, ao apontar a existência de erro material no julgado, a embargante pretende questionar o mérito da aplicabilidade das normas apontadas, o que extrapola a presente via recursal.

Registro, outrossim, que inexiste obscuridade na fixação dos ônus sucumbenciais na medida em que sendo julgados improcedentes os pedidos iniciais, deve a parte autora ser integralmente condenada ao pagamento da referida verba, não havendo que se falar redimensionamento somente pela rejeição de alguma tese recursal.

Em demanda similar, esta c. Segunda Câmara Cível também rejeitou as teses suscitadas nos presentes aclaratórios:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão. 2. No caso, as alegações da parte embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ. 4.
“O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014). 5. O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela embargante ao aduzir a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso. 6. Recurso desprovido. (TJES; embargos de declaração n.º: 0016605-92.2011.8.08.0048, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy; 2ª Câmara Cível, data 12/04/2024)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/03/2025 às 14:12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56019219032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.